Tribunal: STF
Processo: ARE 865276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional local (leis 2.716/1993, 2.732/1993, 2.852/1994, 3.017/1994, 3.051/1995, 3.073/1995, 3.206/1996 e 3.249/1996 do Município de Cariacica/ES). 4. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.